Tribunal: TJMT
Processo: 1026096-07.2023.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026096-07.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DURCELINA DA SILVA SOARES - CPF: 257.291.521-91 (EMBARGANTE), RAFAEL CARDIAS CHIOGNA - CPF: 067.425.296-95 (ADVOGADO), FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME - CNPJ: 07.939.776/0001-10 (EMBARGADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, interpostos sob a alegação de omissão quanto ao pedido de exibição de documentos e à análise da inversão do ônus da prova, pleiteando efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: saber se houve omissão no acórdão quanto à análise do pedido de exibição de documentos e inversão do ônus da prova à luz do art. 6º, VIII, do CDC.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não configuram instrumento hábil para rediscutir matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O julgamento reconheceu a aplicabilidade do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova, mas assentou que, ainda assim, é imprescindível prova mínima do alegado, ônus do qual não se desincumbiu.

Quanto ao pedido de exibição de documentos, não se verifica omissão relevante, uma vez que o colegiado entendeu que os elementos concretos analisados, conduziram pela inexistência de demonstração da prática discriminatória alegada, inclusive em consonância com julgados deste mesmo Tribunal em casos semelhantes.

O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pelas partes, bastando que a decisão seja suficientemente motivada, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A reapreciação do mérito não se insere na finalidade dos embargos de declaração, que se limitam à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 355, I, 373, I, e 1.022; CDC, art. 6º, VIII.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto por Durcelina da Silva Soares, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformada, a embargante alega, em apertada síntese, que o julgado incorreu em omissão, porquanto não analisou a pretensão de exibição de documentos formulados na exordial, bem como não analisou adequadamente o pleito relativo à inversão do ônus da prova, o qual, a seu ver, impactaria diretamente na formação do convencimento acerca dos fatos constitutivos de seu direito.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes (id. 304946357).

A embargada apresentou contraminuta (id. 306172861), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Superadas essas questões, a controvérsia recursal cinge-se à alegada prática discriminatória pela instituição ré em face da parte autora, ora apelante, em razão da cobrança de mensalidades em valores superiores aos aplicados a outros alunos do mesmo curso de Fisioterapia, porém não beneficiários do FIES.

Defende a apelante que tal distinção violaria os princípios da isonomia e da boa-fé objetiva, além do art. 4º, §4º, da Lei nº 10.260/2001, sendo indevida a cobrança de valores distintos em razão exclusiva da forma de pagamento.

De proêmio, é fato incontroverso que a autora firmou contrato de prestação de serviços educacionais (id. 292766577) para frequentar o curso de Fisioterapia na instituição requerida, além do contrato de financiamento estudantil (FIES) no valor global de 88.725,00, que corresponde ao valor financiado para o primeiro semestre de 2014, no importe de R$ 7.098,00 (sete mil e noventa e oito reais).

Ao compulsar os autos, verifica-se, em consonância com o que foi adequadamente delineado na sentença de mérito (id. 255980737), que a parte autora não logrou êxito em demonstrar o tratamento discriminatório que afirma ter sofrido. Explico.

Analisando os documentos colacionados pela própria autora, observa-se que não são suficientes para comprovar a alegação de que teria havido cobrança diferenciada e injustificada entre estudantes em situação acadêmica idêntica, sendo identificada a concessão de desconto aos alunos optantes do FIES.

A título de exemplo, o documento id. 292766583 revela que no 7º semestre, o valor da semestralidade sem desconto era de R$ 11.924,28 e com desconto era de R$10.368,96. Todavia, para alunos com financiamento estudantil, o valor da semestralidade
com
desconto para o FIES foi de R$ 9.850,44, com mensalidade mensal de R$ 1.641,74.

O mesmo se verifica pelo documento id. 292766583, que demonstra, por exemplo, que a semestralidade do curso no ano de 2016 era de R$ 10.478,28, cujo pagamento com desconto seria de R$ 9.111,54. Todavia, para alunos com financiamento estudantil, o valor da semestralidade
com
desconto correspondia à R$ 8.655,95, com mensalidade de R$ 1.442,65, de modo que não se pode dizer que a instituição de ensino não ofertava descontos aos alunos optantes do FIES.

Não obstante, a autora apresentou documento denominado Recibo de Liquidação, emitido em nome de Ketlyn Caroline Correa da Silva, relativos a mensalidades do primeiro semestre de 2015, cujo valor da mensalidade paga pela aluna seria de R$ 741,43. Contudo, não se pode, com base exclusivamente nesse dado, concluir que esse montante correspondia ao valor integral da mensalidade então vigente, uma vez que não há qualquer elemento indicativo acerca da eventual concessão de benefícios ou programas de incentivo à referida aluna.

Além disso, conforme bem observado na r. sentença, o Edital de Renovação de Matrícula do 1º Semestre do Ano Letivo de 2015, é voltado à comunidade discente da instituição, no qual se apresenta uma tabela meramente ilustrativa, identificada expressamente como “exemplo”, com fins meramente informativos, para simular os percentuais de abatimento oferecidos a estudantes que optassem pela matrícula antecipada.

A própria redação da tabela destaca, na linha inicial, que os valores não se referem ao preço real dos cursos, mas apenas representam um “exemplo de benefício”, o que invalida a leitura adotada pela autora, segundo a qual haveria uniformização de valores mensais.

Nesse ponto, bem destacou o douto magistrado ao asseverar:

“
Note-se, que o valor integral da semestralidade do curso era de R$ 10.478,28 (dez mil e quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e oito centavos), enquanto com desconto, ficaria em 9.111,54 (nove mil cento e onze reais e cinquenta e quatro centavos) e para os alunos detentores do Fies, R$ 8.655,95 (oito mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), cuja parcela mensal corresponderia a R$ 1.442,65 (mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos).

Portanto, diante deste cenário, influi-se, por inferência racional, que a instituição de ensino ofertava o valor com desconto à estudante requerente.

A fim de comprovar que a instituição de ensino fazia discriminação entre os estudantes optantes pelo financiamento estudantil e os não optantes, a autora colacionou aos autos o documento constante no evento nº 132571956, denominado “recibo de liquidação”, em que outra aluna efetuou o pagamento do primeiro semestre de 2015, por meio de cheques no valor de R$ 741,43 (setecentos e quarenta e um reais e quarenta e três centavos).

Ao esmiuçar o conteúdo do documento, de início, verifica-se que há a informação de que o valor integral da mensalidade naquele período (1º semestre do ano de 2015), era de R$ 1.537,1 (mil e quinhentos reais e trinta e sete centavos). Ou seja, comparando com o valor pago pela autora em período posterior (2º semestre de 2016, acima destacado, de R$ 1.442,65 – ID 119638492), confirma-se que o valor da mensalidade era ofertado com desconto à requerente. Por outro lado, apesar de constar no “recibo de liquidação” o valor mensal de R$ 741,43 (setecentos e quarenta e um reais e quarenta e três centavos), apenas por esse elemento, não é possível afirmar que tal quantia correspondia ao valor integral da mensalidade, pois não há informação se a “aluna paradigma” era detentora de benefícios, tais como FIES, Prouni (que podem ser concedidos parcialmente) ou outros fornecidos pela própria instituição de ensino.

Ainda, da análise meticulosa do conjunto de provas produzido no processo, máxime do teor do documento arquivado ao evento nº 132569014, deflui-se que, ao contrário da narrativa da petição inicial, se trata de um edital geral para todos os estudantes da faculdade e a tabela de reajuste constante no referido é um “MODELO/EXEMPLO/SIMULAÇÃO sobre o benefício obtido pelos estudantes que optarem por fazer a matrícula antecipadamente, conforme percentuais indicados nos parágrafos anteriores (4% e 2% de desconto), e não significa que a mensalidade de todos os cursos da faculdade fosse no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), tal como quis inferir a parte autora. Leia-se o termo ‘exemplo’, expressamente constante na primeira linha da tabela:

Diante desta moldura, não há prova robusta que evidencie a prática de tratamento discriminatório entre os estudantes optantes pelo financiamento estudantil e outros que efetuavam pagamento com recursos próprios integral ou parcialmente, ônus que incumbia à requerente, que ao ser intimada a especificar provas, optou pelo julgamento antecipado do mérito (ID 163920934).” (id. 292767387).

Além disso, com a devida vênia, verifica-se que a sentença não aplicou retroativamente a Lei nº 13.455/2017. O magistrado a quo limitou-se a observar que os descontos ofertados pela instituição de ensino, mesmo antes da entrada em vigor da referida lei, não configuravam, por si só, prática abusiva ou discriminatória, sobretudo por não haver nos autos demonstração de que tais reduções foram direcionadas com o objetivo de prejudicar ou excluir estudantes beneficiários do FIES.

Ademais, também não assiste razão à apelante quando invoca o art. 341 do CPC para imputar à parte ré a confissão tácita dos documentos apresentados. Isso porque os documentos colacionados pela autora, por si só, não são aptos a comprovar a alegada prática de discriminação entre estudantes financiados pelo FIES e aqueles que quitavam suas mensalidades com recursos próprios. Ao revés, os elementos demonstram que a instituição de ensino concedia descontos inclusive aos alunos beneficiários do financiamento estudantil, o que, por si só, afasta a tese de diferenciação injustificada, esvaziando a pretensão da apelante nesse ponto.

Ora, mister se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Por outro lado, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe à consumidora provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

In casu, não há nos autos prova real e capaz de demonstrar que a autora, aluna financiada integralmente pelo FIES, foi submetida a tratamento desigual em relação aos colegas não beneficiários do mesmo programa. O que se observa, na verdade, é que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Com efeito, a jurisprudência deste Tribunal tem exigido prova robusta da alegada violação à isonomia em casos dessa natureza, como bem decidido por esta
Terceira Câmara de Direito Privado
, que deu provimento ao recurso manejado pela FASIPE, ora apelada, para julgar a ação improcedente, veja, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, REVISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL E MATERIAL – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – MÉRITO –
CURSO SUPERIOR EM FISIOTERAPIA – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO – DESCONTO SOBRE O VALOR DA MENSALIDADE CONCEDIDO A ALUNOS QUE PAGAM AS MENSALIDADES COM RECURSOS PRÓPRIOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória.

Por envolver relação de consumo, o termo inicial da prescrição inicia-se com o conhecimento da violação do direito, ou seja, quando a autora teve conhecimento da existência do benefício após a conclusão do curso, contados 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 27 do CDC.

À autora incumbia provar as alegações de que recebeu tratamento discriminatório por parte da requerida e que esta concedia descontos sobre o valor da mensalidade aos alunos que pagavam o curso com recursos próprios, o que não ocorreu.

Se não há provas de que os descontos foram efetivamente concedidos aos outros estudantes, não há se falar em tratamento discriminatório e em devolução de valores, logo, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos é medida que se impõe.
” (RAC n.º 1017957-66.2023.8.11.0015, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 24.02.2025 – destaquei).

De igual modo, a 5ª Câmara de Direito Privado do TJMT, no julgamento da Apelação Cível n.º 1010650-63.2024.8.11.0003, envolvendo a mesma questão, assim decidiu:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO EDUCACIONAL.
DESCONTOS DE PONTUALIDADE. DISCRIMINAÇÃO ENTRE ALUNOS DO FIES E PAGANTES DIRETOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

(...) Tese de julgamento: A ausência de controvérsia fática relevante justifica o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A diferenciação de valores com base na modalidade de pagamento não configura, por si só, prática discriminatória.

A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, exige a presença cumulativa da hipossuficiência e da verossimilhança das alegações.

A repetição do indébito exige prova de pagamento indevido, o que não se verifica quando ausente a comprovação de valores efetivamente pagos em desconformidade com o contrato
.

A configuração de dano moral depende da demonstração de conduta ilícita e de prejuízo à esfera extrapatrimonial, o que não se observa na hipótese dos autos.” (RAC n.º 1028804-30.2023.8.11.0015, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 09.05.2025 - destaquei).

Ainda que assim não fosse, de clareza solar que a pretensão da autora é pela repetição de indébito, isto é, busca a devolução do que supostamente teria sido pago indevidamente. Todavia, como visto, a autora nada pagou à IES, de modo que a sua legitimidade ad causam para postular pela restituição dobrada do valor é questionável.

Isso porque, a Lei n.º 10.260/2001, tem previsão expressa no art. 4º, §5º, inc. II, quanto aos casos de descumprimento de obrigações ou cobranças irregulares de encargos, de modo que deve a IES ressarcir ao próprio FIES, veja:

“Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1º em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4º-B.

(...)

§ 5º O descumprimento das obrigações assumidas nos termos de adesão ao Fies e de participação nos processos seletivos conduzidos pelo Ministério da Educação sujeita as instituições de ensino às seguintes penalidades:

(...)

II -
ressarcimento ao Fies dos encargos educacionais indevidamente cobrados
, conforme o disposto no § 4º deste artigo, bem como dos custos efetivamente incorridos pelo agente operador e pelos agentes financeiros na correção dos saldos e fluxos financeiros, retroativamente à data da infração, sem prejuízo do previsto no inciso I deste parágrafo.”

Deste modo, a fim de se evitar enriquecimento ilícito, somente aquele que pagou detém legitimidade para postular pelo desconto e reembolso, ou seja, não a autora.

Nesse sentido, já decidiu esta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
FIES – DESCONTO DE PONTUALIDADE EM MENSALIDADES ESCOLARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO FIES E OS PARTICULARES
– PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM – ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO DA RÉ PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
O crédito disponibilizado à instituição de ensino pelo FIES constitui direito autônomo do governo federal e integra o seu patrimônio, e não o patrimônio do aluno.

Não sendo o autor responsável pelo pagamento dos valores nos quais pleiteia a restituição, resta apurada a sua ilegitimidade ativa ad causam
. (RAC n.º 1004107-03.2019.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. em 31.01.2024).” (RAC n.º 1036995-25.2019.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 29.07.2024 – destaquei)

Com efeito, a análise minuciosa dos autos permite concluir sobre a inexistência de provas robustas a sustentar a tese de tratamento discriminatório entre alunos financiados pelo FIES e os que pagavam suas mensalidades com recursos próprios, além da impossibilidade da autora pleitear a restituição do indébito, na medida que os valores não foram desembolsados por ela, mas sim pelo fundo público financiador. Nesse cenário, a ausência de demonstração de conduta ilícita, de prejuízo material ou moral efetivo, ou mesmo de violação a direito subjetivo da parte autora, conduz, de modo inafastável, à improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
”

(id.

302370885).

À vista disso, em que pese as alegações da embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque da leitura atenta do v. acórdão extrai-se que enfrentou todos os fundamentos jurídicos relevantes ao deslinde da controvérsia. Assim, no que toca à inversão do ônus da prova, o acórdão reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, mas asseverou que, mesmo com a inversão, incumbia à autora produzir, ainda que minimamente, prova do fato constitutivo de seu direito, conforme determina o art. 373, I, do CPC. Logo, a questão foi devidamente analisada, ainda que o resultado tenha sido desfavorável à embargante.

No que se refere ao pedido de exibição de documentos, também não se vislumbra qualquer omissão relevante no acórdão embargado, tampouco vício de natureza apta a justificar o acolhimento dos aclaratórios, porquanto a matéria foi suficientemente enfrentada à luz do conjunto probatório disponível, ainda que de maneira implícita. Ademais, mesmo que o ponto fosse objeto de manifestação individualizada, tal enfrentamento não teria o condão de modificar o resultado do julgamento, dado que, à luz dos elementos constantes nos autos, restou reconhecida, de forma circunstanciada e motivada, a inexistência de indícios concretos da alegada prática discriminatória contra a embargante, especialmente no que se refere à diferenciação de valores entre alunos financiados pelo FIES e aqueles pagantes diretos. Ressalte-se que o entendimento exarado neste acórdão encontra respaldo, inclusive, em precedentes análogos deste Tribunal.

Logo, como se vê da transcrição do acórdão recorrido e o destaque dos seus trechos, bem demonstram que o colegiado firmou seu convencimento após debruçar-se sobre as teses apresentadas pelas partes e que foram suficientes para solucionar o litígio. Ademais, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento. Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp: 1858518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025